Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
2. Somente após a audiência de instrução e julgamento, com análise criteriosa dos supostos fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive quanto à origem do veículo como proveito de crime ou instrumento para a prática delitiva, a autoridade judiciária poderá decidir com total clareza e segurança sobre sua destinação.
3. Considerando-se que não é inequívoca a conclusão de que o veículo não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto sua aquisição e utilização, inviável o acatamento do pedido de restituição, inclusive, como fiel depositário.
4. Recurso desprovido.